Tribunal: TJDFT
Processo: 0018855-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.
2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Nesse sentido, o Enunciado no 196 do FPPC: "O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação".
3. O artigo 921, III, e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente. (Enunciado no 195 do FPPC), que, no caso de contrato de locação, é de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, I, do Código Civil.
4. A desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pela alegação de encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial.
5. No particular, considerando que o prazo prescricional aplicável à duplicata é de 3 (três) anos, por força do art. 18 da Lei no 5.474/68, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 28/05/2024.
6. RECURSO DESPROVIDO.